Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-34.2019.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000163-34.2019.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAMIANA FERNANDES COSTA - CPF: 026.086.011-54 (EMBARGANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELI DA SILVA CALDAS - CPF: 056.070.621-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DA AGENTE
– EMBARGOS PROVIDOS.

Comprovada a
morte
da
embargante
,
por meio
de certidão de
óbito
, deve ser declarada
extinta
sua
punibilidade
, nos ter
mos do art. 107, I, do Código Penal.

Embargos providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
embargos de declaração opostos pela defesa de
Damiana Fernandes Costa

contra o acórdão prolatado no dia 4 de abril de 2023, pela Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
0000163-34.2019.8.11.0033
.

Após o julgamento do
r
ecurso
d
e
a
pelação
acima referido,
o
advogado
que patrocina a defesa
de
Damiana Fernandes Costa trouxe
para estes
autos certidão de óbito, noticiando o falecimento
da
embargante
, na data de 17 de fevereiro do corrente ano, pugnando
pela
declara
ção da
extin
ção da
sua punibilidade (ID 164656166).

Nas contrarrazões vistas no ID
165421655
, o Ministério Público postula o provimento destes
aclaratórios
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, conforme se infere da certidão de óbito remetida pelo
Cartório do
3
º
Serviço Notarial e Registro de Pessoas Naturais de Cuiabá
(
ID 164656170
)
,
a

embargante
faleceu em
17 de fevereiro de 2023
, fato
,
esse, que
esvazia o objeto do
presente
recurso, em face da perda superveniente do interesse recursal, conforme disposto no
art.
107, I, do Código
Penal
, assim redigido
:

Art.

107. Extingue-se a punibilidade:

I–
pela
morte do agente.

A propósito, n
esse sentido, eis
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente
. 2
. Recurso especial prejudicado.

(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005, DJe14.3.2005)

Negritamos

Destarte,
que pese

o
julgamento do
r
ecurso
de
apelação

em alusão,
é imperioso o acolhimento
destes

aclaratórios
,
em razão de fato superveniente
a interposição d
a irresignação
e antecedente ao julgamento do referido recurso
, o qual implica a extinção da punibilidade d
a

embargante
, que deve ser declarada nesta oportunidade.

Posto isso,
dou provimento
aos presentes embargos declaratórios
;
por conseguinte,
declaro
extinta a punibilidade
d
e

Damiana Fernandes Costa

em relação ao delito que lhe foi imputado
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023